Tribunal: TJSP
Processo: 1010582-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
R NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
Impetração para afastar exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo em período anterior a janeiro de 2023. Nova hipótese de incidência tributária com matizes próprias em operações interestaduais instituída pela EC no 87/15. Necessidade de lei complementar nacional editada posteriormente à alteração constitucional. Tema no 1.093 do STF. Lei Estadual no 17.470/2021 que efetivamente instituiu o tributo no Estado de São Paulo, publicada no exercício de 2021. Lei Complementar no 190/2022 que se limitou a editar normas gerais sobre o tributo. Respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal que deve ser aferido em relação à lei que institui ou aumenta o tributo, não à que veicula normas gerais. Segurança denegada. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010582-14.2022.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2024; Data de Registro: 08/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/06/2024

Data de publicação:

08/06/2024

Ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL – NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
Impetração para afastar exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo em período anterior a janeiro de

Ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL – NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
Impetração para afastar exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo em período anterior a janeiro de 2023. Nova hipótese de incidência tributária com matizes próprias em operações interestaduais instituída pela EC no 87/15. Necessidade de lei complementar nacional editada posteriormente à alteração constitucional. Tema no 1.093 do STF. Lei Estadual no 17.470/2021 que efetivamente instituiu o tributo no Estado de São Paulo, publicada no exercício de 2021. Lei Complementar no 190/2022 que se limitou a editar normas gerais sobre o tributo. Respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal que deve ser aferido em relação à lei que institui ou aumenta o tributo, não à que veicula normas gerais. Segurança denegada. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos.